Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0711448-16.2021.8.07.0003 APELANTE: LUCIANO CURCINO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 46125662, intime-se o advogado constituído pelo réu para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.